Tribunal: TJSP
Processo: 2140157-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Denunciação da lide à sublocatária. Inadmissibilidade. Agravante que busca introduzir fato novo à lide. Hipótese que não se enquadra no artigo 125, II, do CPC. Contrato de locação que contém expressa vedação à sublocação sem consentimento prévio e escrito da locadora. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Não se admite denunciação da lide à

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Denunciação da lide à sublocatária. Inadmissibilidade. Agravante que busca introduzir fato novo à lide. Hipótese que não se enquadra no artigo 125, II, do CPC. Contrato de locação que contém expressa vedação à sublocação sem consentimento prévio e escrito da locadora. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Não se admite denunciação da lide à sublocatária do imóvel, verificando-se que a agravante busca introduzir fato novo à lide, o que é vedado no ordenamento, e há cláusula no contrato de locação que veda expressamente a sublocação sem o consentimento prévio e escrito da locadora, não se enquadrando a hipótese no artigo 125, II, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2140157-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
FORNITANO MURAD, é agravada CLEUNICE GREGUER PIZARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140157-91.2020.8.26.0000 -Voto no 43567
2
COMARCA: São Paulo – 43a Vara do Foro Central Cível – Juiz Rodolfo César
Milano
AGTE. : Marcelo Fornitano Murad
AGDA. : Cleunice Grequer Pizardo

VOTO No 43.567
EMENTA: Cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Denunciação da lide à sublocatária.
Inadmissibilidade. Agravante que busca introduzir fato
novo à lide. Hipótese que não se enquadra no artigo 125, II,
do CPC. Contrato de locação que contém expressa vedação
à sublocação sem consentimento prévio e escrito da
locadora. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Não se admite denunciação da lide à sublocatária do imóvel,
verificando-se que a agravante busca introduzir fato novo à lide, o que
é vedado no ordenamento, e há cláusula no contrato de locação que
veda expressamente a sublocação sem o consentimento prévio e escrito
da locadora, não se enquadrando a hipótese no artigo 125, II, do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
considerando não admissível a denunciação da lide, rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença.
Alega o agravante que é possível a denunciação da lide, nos termos
do artigo 125 do CPC. Aduz que deve ser imputada responsabilidade à denunciada MCK
Clínica Odontológica Ltda, tendo em vista a obrigação contratual decorrente do contrato de
sublocação existente entre a denunciante e denunciada. Por isso, pleiteia a reforma da
decisão agravada.
Processado o recurso, foi apresentada contraminuta.
É o resumo do essencial.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar a convicção judicial externada.
Conforme consignou a decisão agravada, a matéria objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140157-91.2020.8.26.0000 -Voto no 43567
3
impugnação ofertada não rebateu os cálculos apresentados pela exequente, limitando-se a
postular a inclusão da sublocatária no cumprimento de sentença.
Todavia, o contrato de locação entabulado entre as partes estipulava
em sua cláusula 21a que era vedada qualquer sublocação ou cessão sem o consentimento
expresso e por escrito da locadora, sendo certo que, no caso, não se vislumbra autorização
da locadora para a sublocação referida.
Não cabe denunciação da lide à sublocatária do imóvel,
considerando que a denunciante busca introduzir fato novo, o que é vedado no
ordenamento. A propósito, confira-se comentário de Theotônio Negrão: “A denunciação da
lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do
contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a
intromissão de fundamento novo não constante da ação originária (RSTJ 142/346). No
mesmo sentido: STJ-4a T., REsp 701.868, Min. Raul Araújo, j. 11.2.14, RP 231/419; RSTJ
14/440, 58/319, 133/277, 154/393, STJ-RT 780/207, RT 492/159, 799/395, RJTJERGS
167/273, 168/216, JTA 98/122, JTJ 336/74 (AI 615.862-4/7-00).” (in Código de processo
civil e legislação processual em vigor. 48a ed. São Paulo: Editora Saraiva, p. 236)
Bem se vê que a terceira MCK não faz parte da relação locatícia
originária, não sendo admissível a denunciação da lide pretendida, observando-se que o
instituto do artigo 125, II, do CPC pressupõe o dever de regresso automático previsto em
lei ou contrato, o que não é a hipótese.
Fica repelida a alegação de litigância de má-fé da agravante,
suscitada na contraminuta, porquanto não se enquadra a conduta da parte em quaisquer das
hipóteses do artigo 80 do CPC.
A r. decisão, assim, merece mantida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator